Tribunal: STJ
Processo: 5000718-83.2020.8.21.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720339 -
RS (2024/0299149-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CAMIL ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
SHYRLEI MARIA DE LIMA - DF028177
ALINE CRISTINA DE LIMA HIGINO - DF048543
FABIO SANTOS PIMENTA - SP429029
EMBARGADO
: JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
ADVOGADOS
: FÁBIO SCHERER DE MOURA - RS026106
ANDREI AUGUSTO PINHEIRO DE ARAUJO - RS080988
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que que
desproveu, com base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA49482428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a881964a-33f7-44c8-97a6-99d411fa4e95

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados
em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Quarta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e os Srs. Ministros Raul Araújo,
Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49482428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a881964a-33f7-44c8-97a6-99d411fa4e95

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2024/0299149-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.720.339 /
RS
Números Origem: 50007188320208210022 50060648320188210022 70083415620
PAUTA: 17/06/2025
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAMIL ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
ADVOGADA
: SHYRLEI MARIA DE LIMA - DF028177
ADVOGADOS
: ALINE CRISTINA DE LIMA HIGINO - DF048543
FABIO SANTOS PIMENTA - SP429029
AGRAVADO
: JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
ADVOGADOS
: FÁBIO SCHERER DE MOURA - RS026106
ANDREI AUGUSTO PINHEIRO DE ARAUJO - RS080988
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito - Cédula de Produto
Rural
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CAMIL ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
ADVOGADA
: SHYRLEI MARIA DE LIMA - DF028177
ADVOGADOS
: ALINE CRISTINA DE LIMA HIGINO - DF048543
FABIO SANTOS PIMENTA - SP429029
EMBARGADO
: JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
ADVOGADOS
: FÁBIO SCHERER DE MOURA - RS026106
ANDREI AUGUSTO PINHEIRO DE ARAUJO - RS080988
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Relator.
C54224555102345280350<@
2024/0299149-4 - AREsp 2720339 Petição : 2025/0038078-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48293072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 18:06:28
Código de Controle do Documento: 6EEB2100-EDF3-4263-B98B-A34E7A21C9C8

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720339 -
RS (2024/0299149-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CAMIL ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
SHYRLEI MARIA DE LIMA - DF028177
ALINE CRISTINA DE LIMA HIGINO - DF048543
FABIO SANTOS PIMENTA - SP429029
EMBARGADO
: JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
ADVOGADOS
: FÁBIO SCHERER DE MOURA - RS026106
ANDREI AUGUSTO PINHEIRO DE ARAUJO - RS080988
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que que
desproveu, com base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA49482455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:36
Código de Controle do Documento: 82976fa4-c530-4fa2-9156-b35cdd5fd9aa

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados
em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020

RELATÓRIO
CAMIL ALIMENTOS S.A. opõe embargos de declaração ao acórdão
assim ementado (fls. 582-583):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante alega ter impugnado especificamente todos os
fundamentos utilizados para a inadmissão do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49482455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:36
Código de Controle do Documento: 82976fa4-c530-4fa2-9156-b35cdd5fd9aa

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
5. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não
é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no
recurso especial não demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial
Tese de julgamento:
deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182
do STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial
representa matéria de direito não é apta a impugnar, de modo específico, o
fundamento da decisão atacada”.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que os embargos de
declaração não possuem intuito protelatório, porquanto a decisão embargada partiu
de premissa equivocada ao considerar que a embargante discorreu genericamente
sobre a não incidência da Súmula n. 7 do STJ, visto que foi explicado
detalhadamente que o provimento do recurso especial não dependia da reanálise de
fatos e provas, mas apenas da revaloração.
Afirma que, tanto no recurso especial quanto no agravo em recurso
especial, a embargante abriu capítulo específico para tratar da não incidência da
Súmula n. 7 do STJ, explicando que a análise das razões não necessitava do
reexame fático-probatório, mas da revaloração e interpretação ajustada da Lei,
especificamente dos arts. 908 do CPC, 18 da Lei n. 8.929/1994 e 355 do CC.
Documento eletrônico VDA49482455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:36
Código de Controle do Documento: 82976fa4-c530-4fa2-9156-b35cdd5fd9aa

Argumenta que, diante da relevância do recurso especial, bastaria à
Corte Superior analisar as razões expostas e atestar que a discussão envolve
exclusivamente matéria de direito, enfrentando o mérito do recurso, conforme o
princípio da primazia do mérito previsto no art. 488 do CPC.
Pontua que seria mais adequado o enfrentamento da discussão com a
validação ou não do entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
proporcionando maior segurança jurídica.
Requer o recebimento dos embargos para que seja esclarecido o ponto
acima suscitado e, em consequência, seja modificado o acórdão.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 600-601.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua
insatisfação com o resultado do julgamento, questionando a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 587-589, destaquei):

Conforme exposto na decisão de fls. 520-521, a parte agravante não contestou
adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a
parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a análise
das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados –arts. 355 do
CC; 908 do CPC; e 18 da Lei n. 8.929/1994 – não demandaria reexame de fatos e
provas dos autos, o que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA49482455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:36
Código de Controle do Documento: 82976fa4-c530-4fa2-9156-b35cdd5fd9aa

Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
,
13/12/2021
DJe de
).
16/12/2021
[...]
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
Confiram-se os seguintes precedentes:
motivada, o que não ocorreu na espécie.
AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 2.053.156
26/9/2022
30/9/2022
/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2022
.
17/8/2022

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso
especial, de um dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial: a
Súmula n. 7 do STJ.
Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a defender que
impugnou adequadamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, abrindo tópico
específico.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
Documento eletrônico VDA49482455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:36
Código de Controle do Documento: 82976fa4-c530-4fa2-9156-b35cdd5fd9aa

causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA49482455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/08/2025 12:37:36
Código de Controle do Documento: 82976fa4-c530-4fa2-9156-b35cdd5fd9aa

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl no AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2024/0299149-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.720.339 /
RS
Números Origem: 50007188320208210022 50060648320188210022 70083415620
PAUTA: 17/06/2025
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Dra. TAYNAH RODE DA SILVA PETINI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAMIL ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
ADVOGADA
: SHYRLEI MARIA DE LIMA - DF028177
ADVOGADOS
: ALINE CRISTINA DE LIMA HIGINO - DF048543
FABIO SANTOS PIMENTA - SP429029
AGRAVADO
: JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
ADVOGADOS
: FÁBIO SCHERER DE MOURA - RS026106
ANDREI AUGUSTO PINHEIRO DE ARAUJO - RS080988
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito - Cédula de Produto
Rural
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CAMIL ALIMENTOS S/A
ADVOGADO
: HENRIQUE FURQUIM PAIVA - SP128214
ADVOGADA
: SHYRLEI MARIA DE LIMA - DF028177
ADVOGADOS
: ALINE CRISTINA DE LIMA HIGINO - DF048543
FABIO SANTOS PIMENTA - SP429029
EMBARGADO
: JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
ADVOGADOS
: FÁBIO SCHERER DE MOURA - RS026106
ANDREI AUGUSTO PINHEIRO DE ARAUJO - RS080988
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Quarta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e os Srs. Ministros Raul Araújo, Antonio
Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C54224555102345280350<@
2024/0299149-4 - AREsp 2720339 Petição : 2025/0038078-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49245312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TAYNAH RODE DA SILVA PETINI, QUARTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 18:16:34
Código de Controle do Documento: 5F9F069C-EEC1-433A-897E-558F39D7CD80